Tribunal: TJSP
Processo: 2230337-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o pedido pleiteado pelos agravados de receber R$ 10.637,74 a título de multa e honorários corresponde aos encargos previstos no § 1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil.
Insurgência do executado/agravante ao argumento de que impugnou o valor apontado, apresentou novos cálculos e realizou o respectivo depósito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o pedido pleiteado pelos agravados de receber R$ 10.637,74 a título de multa e honorários corresponde aos encargos previstos no § 1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil.
Insurgência do executado/agravante ao argumento de que impugnou o valor apontado, apresentou novos cálculos e realizou o respectivo depósito judicial após a homologação do valor pelo Juízo e concordância dos agravados.– Pretensão de afastamento dos encargos.
Reconhecimento do decurso de prazo para pagamento incontroverso. Pagamento intempestivo.
Incidência de multa e honorários, na forma do artigo 523 § 1o, do Código de Processo Civil, que se impõe.
AGRAVO DESPROVIDO.